Tribunal: STF
Processo: HC 71064
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE LATROCÍNIO - PEQUENA
   EXASPERAÇÃO PENAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO
   QUE A DECRETOU - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
   NA FIXAÇÃO DA PENA - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - RETRATAÇÃO, EM JUÍZO,
   DA CONFISSÃO POLICIAL - COMPROVADA INSINCERIDADE DO CONFITENTE -
   NÃO-INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
   - PEDIDO INDEFERIDO.
- A circunstância atenuante da confissão
   espontânea, a que se refere o art. 65, III, "d", do Código Penal,
   descaracteriza-se, tornando-se inaplicável, se sobrevém
   retratação da própria confissão (RTJ 146/210) ou, então, se se
   evidencia a insinceridade do confitente (RTJ 141/534).
   Precedentes.